Tribunal: STF
Processo: RE 1530428
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PREFEITO. APLICAÇÃO DE SANÇÕES PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA E SANCIONATÓRIA SEM NECESSIDADE DE APROVAÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA RG Nº 835. TEMA Nº 1.287 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. JULGAMENTO DAS CONTAS RELATIVAS A TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE OSCIP E O PREFEITO DE ALTÔNIA, NA QUALIDADE DE ORDENADOR DE DESPESAS DA MUNICIPALIDADE. INSURGÊNCIA DO EX-CHEFE DO PODER EXECUTIVO QUANTO À NÃO REMESSA DO PARECER DO TCE SOBRE AS CONTAS PARA JULGAMENTO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 848.826, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DA CORTE DE CONTAS PARA JULGAR, EM CARÁTER DEFINITIVO, ATOS DE GESTÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. EFICÁCIA DO PARECER PRÉVIO SUJEITA AO CRIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO ART. 31, § 2º, DA CF. ACÓRDÃO DO TCE/PR QUE NÃO FOI PREVIAMENTE REMETIDO PARA DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 169).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram providos, eis a ementa do acórdão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. CONTROVÉRSIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES, QUANDO ENCONTRADO FUNDAMENTO SUFICIENTE, EXPOSTO COM CLAREZA, QUE DECIDE A CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE REFORMA QUE DEVE SER VEICULADA PELA VIA ADEQUADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.” (e-doc. 190).



    3. No recurso extraordinário, o Estado do Paraná aponta “contrariedade aos artigos 31, § 2º, e 71, incisos I, II, IV e VI e VIII e do §3º do mesmo artigo da CF/88” (e-doc. 209, p. 41; grifos no original); e “uma interpretação dos artigos 31 e 71 da CF/88, elástica, ampla, dissociada do definido nos temas 157 e 835 de repercussão geral” (e-doc. 209, p. 14; grifos no original).



    3.1 Narra que “o TJPR negou provimento ao recurso do Estado para anular, em contrariedade ao tema 835 do STF, multa do TCE em virtude de atividade irregular de prefeito na prestação de contas referente a transferências voluntárias para entidades privadas sem fins lucrativos por parte de Municípios” (e-doc. 209, p. 2). 



    3.2. Alude que a “competência da Câmara Municipal não se aplica aos pedidos de anulação dos acórdãos prolatados pelo TCE-PR no caso concreto dos autos, pois, conforme já ponderado na apelação, o que a Corte Suprema definiu foi que, para fins de inelegibilidade, a competência para julgamento das contas do prefeito, independente da natureza (de governo ou de gestão), é exclusiva da Câmara Municipal” (e-doc. 209, p. 3). 



    3.3. Cita precedentes e destaca que “o Pretório Excelso independentemente do posicionamento atual do TJPR vem reconhecendo a aplicação imediata do tema 835 do STF, ressaltando que a competência da Câmara de Vereadores restringe-se a aprovação das contas anuais de governo do prefeito e não a atos administrativos submetidos ao poder de fiscalização do Tribunal de Constas do Estado, tais como os decorrentes da ‘competência fiscalizatória da gestão do dinheiro público em licitações, dispensas de licitações, repasses de verbas, admissão de pessoal por tempo determinado e contratos administrativos firmados’“ (e-doc. 209, p. 26; grifos no original).



    3.4. Conclui ser necessário que a Corte “efetue a distinção entre as competências do artigo 71, incisos I, II, IV e VI (e artigo 31 da CF/88) da Constituição Federal, e aquelas decorrentes do inciso VIII e do §3º do mesmo artigo, controvérsia que não foi resolvida no julgamento dos temas 157 e 835 do STF” (e-doc. 209, p. 41; grifos no original).



    4. Em contrarrazões, o recorrido defende que “a insurgência não merece sequer ser conhecida, eis que: (a) a reversão da decisão importa em necessária ventilação da prova documental (processo de prestação de contas) encontrando óbice na Súmula 279 do STF; (b) os acórdãos recorridos se assentam em outros fundamentos, os quais não foram impugnados pelo Recorrente, atraindo a incidência da Súmula 283 do STF; e (c) não há caracterização de repercussão geral. Já em relação ao mérito, igualmente inexiste contrariedade aos dispositivos constitucionais indicados, na medida em que o TJPR enfrentou adequadamente o caso à luz dos preceitos constitucionais” (e-doc. 214, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Trata-se, na origem, de ação anulatória proposta pelo ex-prefeito do Município de Altônia/PR em desfavor do Estado do Paraná, para anular a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que o condenou à devolução, de forma solidária, de valores decorrentes da relação contratual estabelecida entre o Município de Altônia e o Instituto Confiancce (OSCIP), por meio de Termo de Parceria (e-doc. 2). 



    6. A Vara da Fazenda Pública julgou procedente o pedido formulado na compreensão da aplicação do Tema RG nº 835 (e-doc. 145). Ressalto, para melhor compreensão do julgado, os seguintes trechos da decisão singular:



    “(...) Indo direto ao ponto, dos termos em destaque se nota a distinção entre o que se denomina contas de governo e contas de gestão. 



    As contas de governo nada mais são do que as contas anuais (artigos 71, I, e 31, §2º, da CRFB/88) abrangentes da atividade financeira do ente no exercício financeiro decorrido, a serem apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo, para promoção de seu controle externo. Aqui, por interpretação literal do texto constitucional, tem-se a função consultiva dos tribunais de contas externalizada por meio de parecer, ou seja, as contas de governo se sujeitarão, ao final, ao correspondente Poder Legislativo, para aprovação, aprovação com ressalvas ou reprovação. 



    As ditas contas de gestão, por sua vez, demonstram a aplicação de recursos públicos pelos responsáveis, tanto que também denominadas contas dos ordenadores de despesas. Elas não são necessariamente anuais, e se sujeitam – vide art. 71, II, da CRFB/88 – ao julgamento técnico pelos tribunais de contas. 



    Assim sendo, a gestão municipal, e consequentemente, o prefeito municipal de pequenos municípios, submete-se a controle por duas frentes: (i) o julgamento político-administrativo das contas de governo, sob responsabilidade da Câmara de Vereadores, à luz do parecer emitido pelo tribunal de contas; e, (ii) o julgamento técnico-administrativo das contas de gestão, a cargo do tribunal de contas, em caráter definitivo. Sobre o tema:



    (...)



    O próprio Supremo Tribunal Federal, na ADI 849, examinando as competências institucionais dos Tribunais de Contas, reconheceu a clara distinção entre o contido nos incisos I e II do art. 71 da CRFB/88, conforme seguinte ementa:



    (...)



    Voltando à presente lide, tem-se decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, proferida nos autos de Prestação de Contas 638.104/07 (seq. 1.5), impondo ao autor a restituição de verba objeto do Termo de Parceria nº 003/2007, celebrado entre o Município de Altônia/PR e a OSCIP Instituto Confiancce, que objetivava a execução de ações complementares na área de saúde em atendimento ao programa federal denominado ‘Programa Saúde da Família’ (seq. 1.6). Entendeu o TCE/PR que, em face da omissão no dever de prestar contas, presume-se o dano ao erário associado ao desvio de valores públicos, o que, por sua vez, atrai a incidência do art. 16, III, d, da LC n° 113/2005-PR. Assim, forte no art. 16, §1º, da citada LC, concluiu pela condenação solidária à devolução dos recursos repassados, no montante de R$ 130.664,98, com atualizações, pelo Instituto Confiancce, por Claudia Aparecida Gali (Presidente da entidade durante a execução da parceria) e pelo ora autor, pois ‘trata-se do efetivo responsável, não apenas pela celebração do termo de parceria, mas, também, pelos repasses efetuados’.



    Está-se, portanto, diante de contas de gestão, já que o autor, na condição de Prefeito Municipal, atuou como ordenador de despesas quando da celebração do Termo de Parceria, envolvendo transferências voluntárias, por meio do instrumento específico. 



    Assim sendo, em princípio, tais contas deveriam – como de fato foram – se submeter ao julgamento técnico-administrativo pelo TCE/PR, em caráter definitivo. Dada a natureza das contas, não haveria de se falar em sujeição à Câmara de Vereadores, pois citando Carlos Ayres Britto, os julgamentos dos Tribunais de Contas obedecem ‘a parâmetros de ordem técnico-jurídica, isto é, parâmetros de subsunção de fatos e pessoas à objetividade das normas constitucionais e legais’. Não apenas isso, os tribunais de contas possuem poderes sancionatórios e instrumentos capazes de promover o ressarcimento de prejuízos causados ao erário, diferentemente das câmaras de vereadores. 



    Ocorre que, por razões de segurança jurídica, curva-se este Juízo ao firmado pela maioria (6x5) do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, nos autos de RE 848.826/CE. Em síntese, decidiu o STF que o Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo Municipal aos vereadores, ou seja, a apreciação das contas de Prefeito, tanto as de governo como as de gestão, deve ser exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. Segue ementa, com destaque do verbete da tese:



    (...)



    Em que pese o RE 848.826/CE tenha sido interposto em razão de situação fática referente à inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990, com as alterações realizadas pela LC nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), o julgamento realizado não tratou apenas de aspectos eleitorais. Na ocasião, foi examinada a competência para o julgamento de todas as contas do Chefe do Poder Executivo Municipal, tanto as de governo quanto as de gestão, conferindo alcance geral, com fundamento na norma constitucional. Nesse sentido, a questão decidida no julgamento do Recurso paradigma, em regime de repercussão geral, extrapolou o campo meramente eleitoral, irradiando orientações acerca da adequada interpretação das normas constitucionais a todos os casos envolvendo a competência do Poder Legislativo local para o julgamento das contas de Prefeito Municipal.



    (...)



    Dessa forma, seguindo entendimento do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, tratando-se de conta de gestão do Chefe do Poder Executivo Municipal, necessariamente deve ocorrer julgamento pela Câmara Municipal, cabendo ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná a elaboração de parecer prévio, que somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores, com fundamento no art. 31, §2º, da CRFB/88.



    Contudo, no caso em tela, deu-se a imediata execução do decidido pelo TCE/PR, sem remessa dos autos para apreciação pela Câmara Municipal de Altônia/PR, em manifestação de sua competência – consoante interpretação pelo STF – prevista na Lei Orgânica do Município (seq. 1.21):



    (...)



    Conforme ensina Hely Lopes Meirelles, ‘a tomada de contas é um controle externo da gestão financeira’ exercido, no caso, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Destarte, a partir da instauração do devido processo administrativo - com respeito a todos os princípios a ele atinentes, vide legalidade, publicidade, contraditório e ampla defesa - a verificação de irregularidades na prestação de contas pode ensejar respectiva rejeição, com consequente previsão de sanções político-administrativas, civis e penais. 



    Contudo, não consta nos autos qualquer comprovação de comunicação à Câmara Municipal sobre a tramitação do feito pelo TCE/PR, necessária uma vez que emissor de parecer prévio, pendente de análise pelo respectivo Poder Legislativo (RE 848.826/CE). Pelo contrário, o autor está sendo executado em ação fiscal (autos nº 0001561-88.2018.8.16.0040), sem que o título executivo tenha sido conformado à luz dos ditames legalmente vigentes, o que não se pode admitir. 



    Note-se, por fim, que o trânsito em julgado do caso junto ao TCE/PR (Acórdão nº 4416/2017 do Tribunal Pleno - peça nº 173) se deu apenas em 27/11/2017 (seq. 1.69), ao passo que a decisão proferida no RE 848.826/CE foi publicada anteriormente, em 24/08/2017. Assim, sequer é caso de adentrar em análise de modulação de efeitos ou coisa julgada, pois a decisão vinculante poderia e deveria ter sido observada.” (e-doc. 145, p. 4-11; grifos no original)



    7. O Tribunal de Justiça manteve o julgado (e-doc. 169), reconhecendo a compreensão de aplicação da tese firmada pelo Tema RG nº 835 (RE nº 848.826/CE). Apresento trechos do voto condutor:



    “(...) Em suma, cinge-se a controvérsia apresentada nesta instância sobre se a sentença de procedência da ação anulatória deve ser reformada, a fim que seja mantida a validade do acórdão nº 05/2016 proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e, com isso, permitido o prosseguimento dos atos executivos do título. 



    Analisando os argumentos expostos por ambas as partes, os elementos constantes nos autos e o direito aplicável à espécie, conclui-se que é escorreito o entendimento aplicado na origem, pelo que deve ser mantido, conforme a seguir exposto.



    3.1. Muito embora a parte apelante argumente que o caso em comento não se subsome à tese firmada no RExt 848.826/DF, o fato é que tal conclusão não se mostra acertada, tendo em vista que o precedente tratou da necessidade de julgamento do parecer da Corte de Contas, pela Câmara Municipal, tanto das contas de governo quanto das de gestão do Chefe do Poder Executivo – que é a situação específica dos autos.



    Veja-se o teor do julgado:



    (...)



    Disso tudo, extrai-se do precedente que cabe indistintamente à Câmara Municipal o julgamento definitivo das contas do Chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas, ao qual incumbe lançar parecer prévio, de natureza jurídica opinativa e não vinculante. 



    No ponto, ressalta-se que a ausência de deliberação expressa da Casa Legislativa relativamente à aprovação ou não das contas do Chefe do Poder Executivo municipal não faz prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas. É dizer: mesmo o silêncio do Poder Legislativo municipal não confere eficácia definitiva ao parecer prévio oriundo da Corte de Contas, que, repita-se, na seara objeto da presente análise, atua como órgão meramente auxiliar. 



    Diferente do que defende o Estado do Paraná, o dispositivo constitucional aplica-se tanto para o julgamento das contas de governo, quanto para as de gestão – que são aquelas em que o prefeito atua como ordenador de despesas. A competência do Poder Legislativo municipal para o julgamento das contas do alcaide abrange ambas as categorias das contas por ele prestadas, a saber, as chamadas contas de governo e as contas de gestão. 



    As transferências voluntárias para OSCIP podem ser consideradas como despesas rotineiras, próprias da Administração, e não como atos políticos, de governo. Aliás, a definição das duas espécies de contas pode ser extraída do voto-vista proferido pelo Ministro Luiz Fux nos autos de RE 848826:



“(...) as contas de governo espelham a situação financeira das unidades federadas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), de ordem a exteriorizar os resultados da atuação governamental no exercício financeiro a que se referem. (...) Trata-se do estrito cumprimento observância do orçamento, dos planos e programas de governo, a verificação dos níveis de endividamento, o atendimento aos limites de gasto mínimo e máximo previstos no ordenamento jurídico para saúde, educação e gastos com pessoal etc. 



Por outro lado, as contas de gestão referem-se a atos específicos e individualizáveis de administração de recursos públicos pelos seus administradores e responsáveis por geri-los, bem assim de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, aí incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público. Dito de outro modo, elas não aludem à conduta do gestor no exercício de suas funções políticas de organização, planejamento e controle das políticas públicas dos respectivos entes, conforme as leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA). Em vez disso, cuidam da arrecadação de receitas e determinação de despesas, da admissão de pessoal, da concessão de aposentadoria, da realização de licitações, das contratações por parte do Poder Público, do empenho, liquidação e pagamento de despesas. 



Aludido regime dual de prestação de contas ocorre em diversas municipalidades do país. É que, como é sabido, os Prefeitos Municipais não atuam apenas como chefes de governo, responsáveis pela consolidação e apresentação das contas públicas perante o respectivo Poder Legislativo, mas, também, e em muitos casos, mormente em municípios menores, como os únicos ordenadores de despesas de suas municipalidades.’



    Logo, o acórdão proferido pelo Tribunal de Contas acerca das transferências voluntárias referentes ao termo de parceria firmado entre a OSCIP e o Prefeito de Altônia, na qualidade de ordenador de despesas, está sujeito à norma constitucional contida no art. 31, § 2º, da CF:



    (...)



    3.1.1. Saliente-se que, por ora, não se pode concluir que o exame procedido pela Suprema Corte se restringiu apenas ao âmbito eleitoral, para fins de inelegibilidade, porquanto a análise realizada dos dispositivos constitucionais foi aprofundada, de modo a permitir a sua expansão para aplicabilidade noutras situações envolvendo a competência do Poder Legislativo local para o julgamento das contas de Prefeito. 



    Em outras palavras, não se revela crível, neste momento – e sem uma modulação formal de efeitos, diga-se de passagem – que o exame dos dispositivos constitucionais guarde excepcional distinção em relação a uma ou outra situação (se eleitoral ou não). 



    Ademais, no que diz respeito às decisões monocráticas do STF citadas pelo apelante com o intuito de promover a distinção do caso em relação à tese firmada no RExt 848.826/DF, vê-se do seu teor que não têm o condão de afastar, neste momento, a aplicação do precedente na situação em tela.



    A razão para isso é que o debate travado em tais provimentos monocráticos versam sobre casos de transferência voluntária advinda de convênios firmados entre entes da federação, contexto este que não é o dos autos, pois as transferências voluntárias aqui em discussão ocorreram entre o Município de Altônia e uma entidade privada sem fins lucrativos, por meio de termo de parceria. E, assim sendo, não há indícios de que sejam aplicáveis os incisos II e VI do art. 71 da Constituição Federal. 



    Outrossim, ainda não há modulação de efeitos em sentido formal referente ao tema, pelo que não é possível a delimitação da eficácia do precedente por meio oblíquo (decisões monocráticas posteriores ou acórdãos de outros Tribunais).” (e-doc. 169, p. 6-14). 



    8. Da observação detalhada da decisão monocrática e do acórdão, entendo que a pretensão recursal merece acolhida, porquanto, no presente caso, trata-se de anulação de acórdão lavrado pelo Tribunal de Contas estadual no exercício de sua função fiscalizatória e sancionatória.



    9. O Supremo Tribunal, ao julgar o ARE nº 1.436.197-RG/RO (Tema RG nº 1.287), reconheceu que as sanções aplicadas pelos Tribunais de Contas em razão do exercício de suas funções fiscalizatória e sancionatória não se submetem a posterior julgamento ou aprovação pelo Poder Legislativo. Confira-se a ementa abaixo transcrita:



    “REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM EXECUÇÃO DE CONVÊNIO INTERFEDERATIVO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA A EX-PREFEITO. COMPETÊNCIA DA CORTE DE CONTAS. TEMAS 157 E 835 DA REPERCUSSÃO GERAL. DELIMITAÇÃO. CONTROLE EXTERNO EXERCIDO COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 70, 71 E 75 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE NÃO SE SUBMETE A POSTERIOR JULGAMENTO OU APROVAÇÃO DO ATO PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. No âmbito da tomada de contas especial, é possível a condenação administrativa de Chefes dos Poderes Executivos municipais, estaduais e distrital pelos Tribunais de Contas, quando identificada a responsabilidade pessoal em face de irregularidades no cumprimento de convênios interfederativos de repasse de verbas, sem necessidade de posterior julgamento ou aprovação do ato pelo respectivo Poder Legislativo. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.”



    (ARE nº 1.436.197-RG/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 18/12/2023, p. 1º/03/2024).



    9.1. Colho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, Relator, o seguinte:



    “Nesse sentido, no âmbito das competências em que compete aos Tribunais de Contas o efetivo julgamento dos processos sob sua análise - excluídas as contas anuais dos Chefes do Poder Executivo municipais, para fins de inelegibilidade (Temas 157 e 835 da repercussão geral) -, há também competência própria para a definição da responsabilidade das autoridades controladas, com eventual cominação das sanções previstas em lei, ao final do procedimento administrativo. Inclusive, das decisões que imputem débito ou apliquem multa ao responsável, exsurge uma dívida líquida e certa, veiculada em uma decisão com eficácia de título executivo extrajudicial (art. 71, § 3º, CF). 



    Feitas tais considerações acerca do desenho constitucional da Cortes de Contas, resta claro que permanece intacta - mesmo após o julgamento dos Temas 157 e 835 suprarreferidos - a competência geral dos Tribunais de Contas relativamente ao julgamento, fiscalização e aplicação de medidas cautelares, corretivas e sancionatórias, nos limites do art. 71 da Constituição, independentemente de posterior ratificação pelo Poder Legislativo. E essa competência própria alcança, inclusive, o julgamento de tomadas de contas especiais em face de ocupantes dos cargos de Chefes do Poder Executivo Municipal. 



    Delineadas essas premissas, conclui-se que a circunstância de o Tribunal de Contas exercer atribuições desinvestidas de caráter deliberativo no julgamento das contas anuais (do qual pode resultar o reconhecimento de inelegibilidade) não o exonera do dever de, constatadas irregularidades, aplicar as consequências decorrentes do exercício pleno de suas atividades fiscalizatória e sancionatória, no âmbito das suas demais competências. 



    Diante disso, em análise à situação fática subjacente ao presente recurso, verifica-se que a imputação de débito e multa decorrente da constatação de irregularidades em execução de convênio, após o julgamento em tomada de contas especial, não se confunde com a análise ordinária das contas anuais, o que atrairia a competência disposta no art. 71, I, da Constituição Federal, mas responsabilização pessoal amparada nos arts. 70, parágrafo único, e 71, VI e VIII, da Carta Magna. Revela-se, desse modo, inaplicável ao caso a tese firmada no Tema 835 da Repercussão Geral. 



    O Tribunal de Contas, portanto, tem o poder-dever de aplicar sanções e determinar a correção de ilegalidades e irregularidades, nos termos do art. 71, VIII a XI, do texto constitucional, situação que se enquadra o caso de imputação de débito e aplicação de multa advinda do exercício de suas funções fiscalizatória e sancionatória, que não se submete a posterior julgamento ou aprovação do ato pela Casa Legislativa respectiva.” (grifos nossos).



    10. No mesmo sentido, destaco recente julgado da 1ª Turma da Corte, que trata de ação anulatória de acórdãos do também Tribunal de Contas do Estado do Paraná e de ex-prefeito:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREFEITO. APLICAÇÃO DE SANÇÕES PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA E SANCIONATÓRIA SEM NECESSIDADE DE APROVAÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO. TEMA 1.287 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (RE nº 1.518.873-AgR-PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 09/12/2024, p. 12/12/2024).



    11. Cito ainda julgado da 2ª Turma:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA E SANCIONATÓRIA. ART. 71, INCS. VIII A XI, DA CRFB. TEMA Nº 1.287 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Tribunal de origem assentou a executividade de multa aplicada pelo Tribunal de Contas em face de prefeito independentemente da apreciação pela Câmara municipal.



    2. Ausência de identidade com os Temas nº 157 e nº 835 do ementário da Repercussão Geral, pois o caso sob análise não trata de julgamento de contas da Administração municipal.



    3. Os Tribunais de Contas estaduais são competentes para aplicar sanções de natureza administrativa aos gestores públicos sujeitos à sua fiscalização. Acórdão do Tribunal de origem em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.305.882-AgR-RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 07/05/2024, p. 1º/07/2024).



    12. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão da Corte de origem, dar provimento à apelação do Estado do Paraná, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Ficarão os ônus da sucumbência estabelecidos na sentença (e-doc. 145) integralmente a cargo do autor, devendo-se observar a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator